Tribunal: TJES
Processo: 5013031-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013031-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE FAVARATO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Simone Favarato da Costa contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante. O acórdão recorrido decidiu pela impossibilidade de discutir a ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade, nos termos da tese firmada no Tema 108 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema nº 962, que trata do redirecionamento da execução fiscal em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão de negar provimento ao Agravo de Instrumento se fundamenta na impossibilidade de discussão da ilegitimidade passiva em Exceção de Pré-Executividade, conforme estabelecido no Tema 108 do STJ.

O entendimento exposto pela Embargante, baseado no Tema nº 962 do STJ, não se aplica ao caso, pois a decisão não tratou do mérito do redirecionamento da execução fiscal, mas sim da inadmissibilidade da discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo destinados apenas à correção de vícios, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração são inadmissíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade é inadmissível em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, conforme Tema 108 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009; STJ, Tema 108.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013031-03.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SIMONE FAVARATO DA COSTA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de I 7325617, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Simone Favarato da Costa.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÓCIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 108 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em relação à impossibilidade de discutir, nesse momento, a dissolução irregular da empresa, agiu com acerto o MM Juiz de piso, pois tal matéria foi decidida no âmbito da Decisão de ID
18134960
, contra a qual a ora Agravante não se insurgiu, havendo preclusão da matéria.
2.
No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, em que pese se tratar de matéria de ordem pública,
não é
cabível tal discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado pela via dos recursos repetitivos (Tema 108) no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 7875197) a Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto à tese firmada pelo STJ no âmbito do Tema nº 962.

Pois bem. Assim restou definido na referida tese vinculante: “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN
”.

Ocorre que, no presente caso, o recurso foi desprovido não porque se entendeu pela possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, mas sim porque se entendeu, também com fundamento em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que tal discussão não cabe no âmbito da exceção de pré-executividade. Neste sentido:

Tema 108 do STJ.
Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Inclusive, na oportunidade, foram colacionados diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

Desta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.